Tribunal: TJMT
Processo: 0004508-40.2020.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004508-40.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IGO DAVID LOPES LACERDA - CPF: 073.034.562-95 (APELANTE), VITOR DANIEL MEIRELES CARVALHO - CPF: 079.100.602-62 (APELANTE), ALEX BRAGA DA SILVA (APELANTE), WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC - CPF: 068.109.661-61 (APELANTE), FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 061.711.011-50 (APELANTE), LUCIANO DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS FONDATTO - CPF: 062.210.551-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGO DAVID LOPES LACERDA, VITOR DANIEL MEIRELES CARVALHO, ALEX BRAGA DA SILVA, WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC, FERNANDO DOS SANTOS, LUCIANO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO (ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, III E VI DA LEI N. 11.343/06) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 CAPUT C/C ART. 40, III E VI DA LEI N. 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO RELEVANTE – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO DELITIVA ENTRE TODOS OS ACUSADOS – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
APLICADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
– EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (
STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, julgado em 06/10/2020
).

A intencionalidade de realizar o tráfico de maneira associada é demonstrada pela totalidade dos elementos probatórios existentes, tendo sido comprovada a divisão de tarefa entre todos os acusados, com demonstração inequívoca de união pretérita dos indivíduos para a mercancia de
entorpecentes
.

O Magistrado tem em suas mãos o poder, discricionariamente vinculado, para, visando à repressão e à prevenção do delito, estabelecer a pena que entender devida ao condenado, entretanto, tal incumbência deve ser sempre norteada pelos princípios da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade, o que foi observado pela juíza sentenciante.

Da análise da dosimetria verifica-se que a existência de duas causas de aumento, tendo a juíza
a quo
, aplicado a fração de 2/5 (dois quintos), agiu dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, estabelecido entre o máximo e o mínimo previsto no dispositivo penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004508-40.2020.8.11.0055

APELANTE: IGO DAVID LOPES LACERDA, VITOR DANIEL MEIRELES CARVALHO, ALEX BRAGA DA SILVA, WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC, FERNANDO DOS SANTOS, LUCIANO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Igo David Lopes Lacerda, Vitor Daniel Meireles Carvalho, Alex Braga da Silva, Wanderley Nicolau Parandiuc, Fernando dos Santos e Luciano de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou procedente a exordial acusatória e decidiu:

- Condenar
Igo David Lopes Lacerda
pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), c/c art. 40, III (cometido nas dependências de escola) e VI (envolver ou visar a atingir criança ou adolescente) da Lei n. 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, e pelo art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (associação para o tráfico), c/c art. 40, III (cometido nas dependências de escola) e VI (envolver ou visar a atingir criança ou adolescente) da Lei n. 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, somadas, na forma do art. 69,
caput
do Código Penal (concurso material), atingem a pena definitiva de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 1.680 (um mil seiscentos e oitenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- Condenar
Vitor Daniel Meireles Carvalho
pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, e pelo art. 35,
caput
, c/c art. 40, III e VI ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, somadas, na forma do art. 69,
caput
do Código Penal, atingem a pena definitiva de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 1.680 (um mil seiscentos e oitenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- Condenar
Alex Braga da Silva
pelo delito capitulado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, e pelo art. 35,
caput
, c/c art. 40, III e VI ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, somadas, na forma do art. 69,
caput
do Código Penal, atingem a pena definitiva de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 1.680 (um mil seiscentos e oitenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- Condenar
Wanderley Nicolau Parandiuc
pelo cometimento do crime tipificado capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 40, III e VI ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, e pelo art. 35,
caput
, c/c art. 40, III e VI ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, somadas, na forma do art. 69,
caput
do Código Penal, atingem a pena definitiva de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 1.680 (um mil seiscentos e oitenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- Condenar
Fernando Dos Santos
pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 40, III e VI ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, e pelo art. 35,
caput
, c/c art. 40, III e VI ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, somadas, na forma do art. 69,
caput
do Código Penal, atingem a pena definitiva de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 1.680 (um mil seiscentos e oitenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- Condenar
Luciano de Oliveira
pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, e pelo art. 35,
caput
, c/c art. 40, III e VI ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, somadas, na forma do art. 69,
caput
do Código Penal, atingem a pena definitiva de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 1.680 (um mil seiscentos e oitenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a exordial acusatória que:

01º FATO.

“(...) Entre os meses de março e abril de 2020, na residência situada na Rua 32, Bairro Vila Horizonte, próximo a
Escola Estadual Prof. João Batista
, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
IGOR DAVI LOPES LACERDA, vulgo “GALEGUINHO”, VITOR DANIEL MIRELES CARVALHO, WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC, vulgo “QUIRROBA”, ALEX BRAGA DA SILVA, vulgo “PEIXINHO”, FERNANDO DOS SANTOS, LUCIANO DE OLIVEIRA e MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS FONDATO, vulgo “MARQUINHO”, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas,
trouxeram consigo
e
venderam
porções de pasta base de cocaína, discriminadas abaixo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cuja prática envolveu o adolescente Douglas de Gouveia, de 16 (dezesseis) anos de idade.

Extrai-se dos autos que os denunciados, em comum acordo, estavam utilizando a casa situada na Rua 32, próximo à escola João Batista, para a comercialização de entorpecentes, diante do que a equipe de investigadores passou a receber denúncias nesse sentido e, consequentemente, realizar monitoramento no local, com o uso de filmagens e registros fotográficos, de modo a ser possível a identificação de cada um dos denunciados, bem como a constatação de que estavam associados para o tráfico.

Consta que no dia 03/03/2020, por volta das 15h07min, a equipe presenciou o momento em que o usuário de drogas José Mauro chegou no local dos fatos com uma caminhonete branca e adquiriu 01 (uma) porção de pasta base de cocaína com os denunciados. Referido usuário, em seguida, foi abordado com a droga adquirida, e admitiu que essa era a terceira vez que comprava drogas no endereço, sempre com pessoas diferentes.

Neste mesmo dia, por volta das 17h, os denunciados venderam 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta total de 0,298g, para o usuário Alessandro Fidelis de Sousa, o qual foi atendido pelo imputado
Vitor Daniel
e, posteriormente, abordado pelos investigadores, que apreenderam as substâncias, sendo que uma delas estava envolta em um “bombril”, sendo que todas as substâncias apreendidas foram periciadas, conforme laudo anexo.

No dia 05/03/2020, os denunciados venderam 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa bruta de 0,68g, para o usuário Herivelton de França Gomes, que também foi abordado pelos policias e admitiu ter adquirido o entorpecente pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) no endereço em questão, bem como já comprou no local mais de dez vezes, sempre com pessoas diferentes.

Já no dia 06/03/2020, o usuário Luismar Alves adquiriu dos denunciados 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa bruta de 0,18g, sendo que foi atendido pelo imputado
Luciano de Oliveira
e, posteriormente, abordado pelos investigadores, ocasião em que a substância foi apreendida. O usuário admitiu que comprava drogas frequentemente neste local, e a equipe já o fotografou sendo atendido pelos denunciados
Fernando dos Santos, Wanderlei Parandiu, Igo David e Luciano de Oliveira.

No dia 09/03/2020, por volta das 17h00, através do comparsa
Marcos Alexandre, vulgo “Marquinhos”,
os denunciados venderam 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa bruta de 519 miligramas, pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais), ao usuário de drogas Isaque Lopes Carvalho, que, posteriormente, foi abordado pelos policiais, a quem admitiu ter comprado drogas em outras ocasiões no local.

Ademais, consta que foram registrados vários outros momentos em que os denunciados fizeram atendimento e entrega de entorpecentes a usuário de drogas, no local dos fatos, que fica a menos de cem metros da Escola Estadual Prof. João Batista, bem como a equipe presenciou os imputados realizando a venda em momento em que crianças e adolescentes passavam pelo local, inclusive, abordando alguns destes.

Além disso, conta que o adolescente Douglas Cardoso estava envolvido com o grupo criminoso, fazia atendimento a usuários de drogas no local dos fatos, bem como já foi utilizado pelos denunciados para fazer vigilância nas imediações da residência, com o objetivo de observar a ação policial (vide Relatório de investigação nº 329/2020, f, 39-IP).

Por fim, as investigações culminaram na decretação da prisão preventiva de todos os denunciados, sendo que, no dia 15/04/2020, por volta das 15h, quando do cumprimento do respectivo mandado, o imputado
Igor David
foi preso em flagrante, próximo à residência em questão, após dispensar ao chão 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 4,200g, destinada à traficância. Nesta ocasião, o denunciado estava com o usuário Valdinei, que admitiu ter comprado entorpecente em outras ocasiões, por várias vezes, com Igo David.

02º FATO.

Entre os meses de março e abril de 2020, na residência situada na Rua 32,
próximo a Escola Estadual Prof. João Batista,
Bairro Vila Horizonte, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
IGOR DAVI LOPES LACERDA, vulgo “GALEGUINHO”, VITOR DANIEL MIRELES CARVALHO, WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC, vulgo “QUIRROBA”, ALEX BRAGA DA SILVA, vulgo “PEIXINHO”, FERNANDO DOS SANTOS, LUCIANO DE OLIVEIRA e MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS FONDATO, vulgo “MARQUINHOS”,
com consciência e vontade, estavam associados para o fim de praticar reiteradamente o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, cuja prática envolveu o
adolescente Douglas Cardoso de Gouveia, de 16 (dezesseis) anos de idade.

Após meses de monitoramento e vigilância no local dos fatos, que se iniciaram a partir de diversas denúncias de tráfico de drogas, à época dos fatos, apurou-se que os denunciados estavam associados de forma sólida com o propósito de cometer a comercialização de entorpecentes, na residência situada na Rua 32, Bairro Vila Horizonte, utilizada como ponto de venda e de distribuição drogas, e que fica a menos de cem metros da Escola João Batista.

Durante as investigações, constatou-se a grande movimentação de usuários de drogas no local, e que o líder do grupo se tratava da pessoa de
Wanderley Nicolau Parandiuc,
responsável pelo abastecimento da droga no local, arrecadação e armazenamento do dinheiro oriundo do tráfico, distribuição de entorpecentes aos vendedores e a própria venda no local.

Os denunciados foram visualizados fazendo diversos atendimentos a usuários de drogas no endereço em questão, para comercialização de entorpecentes. Alguns destes usuários, inclusive, foram abordados pela polícia e admitiram comprar drogas frequentemente no local dos fatos, deixando clara a estabilidade da associação em questão.

Além disso, consta que o
adolescente Douglas Cardoso
estava envolvido com o grupo criminoso, fazia atendimento a usuários de drogas no local dos fatos, bem como já foi utilizado pelos denunciados para fazer vigilância nas imediações da residência, com o objetivo de observar a ação policial (vide Relatório de investigação nº329/2020, f, 39-IP).

Enfim, o monitoramento foi registrado pela equipe da policial, através de filmagens, fotografias e confecção de relatório investigativo, além do que culminou na apreensão de drogas do tipo pasta base de cocaína, todas as porções semelhantes (conforme se observa dos laudos juntados aos autos), em posse de usuários de drogas que as adquiriram no local, e na apreensão de drogas com o denunciado Igo David, reforçando mais ainda o envolvimento de todos na associação para o tráfico na residência em questão.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
IGO DAVID LOPES LACERDA, vulgo “GALEGUINHO”, VITOR DANIEL MIRELES CARVALHO, WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC, vulgo “QUIRROBA”, ALEX BRAGA DA SILVA, vulgo “PEIXINHO”, FERNANDO DOS SANTOS, LUCIANO DE OLIVEIRA e MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS FONDATO, vulgo “MARQUINHOS”, como incursos no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos III e VI, por várias vezes, em continuidade delitiva, c.c. artigo 35, caput, c.c. artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei 11.343/2006, em concurso material de crimes,
(...)”

(sic. do id. 75807958 e id. 75809977).

Ante a não localização do acusado Marcos Alexandre Gonçalves dos Santos Fondatto, o Ministério Público requereu sua citação por edital e consequente desmembramento do feito (id.
75815963)
, o que foi deferido.

Regularmente notificados, os apelantes apresentaram resposta à acusação assistidos pela defensoria pública (id. 75815958 e id. 75815966).

A denúncia foi recebida em 10/09/2021 (id. 75815968).

Em audiência de instrução e julgamento, por meio de videoconferência em 22/09/2020, foram ouvidas as testemunhas Weverton Crespin de Oliveira, Jorge Daniel da Silva, Itamar Cleiton Souza Xavier e Douglas Cardoso de Oliveira (vulgo
De
Menor) acompanhado de sua genitora Aline Cardoso Sales, bem como realizado o interrogatório dos apelantes
(id.
75815980
).

Após vasta instrução criminal, a juíza
a quo
proferiu sentença condenatória.

Nas razões recursais os apelantes
Alex Braga da Silva
e
Wanderley Nicolau Parandiuc,
assistidos pela Defensoria Pública, pleiteiam a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06), nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Alternativamente buscam a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo próprio) (id. 75816974).

Já os apelantes
Vitor Daniel Meireles Carvalho
,
Igo David Lopes Lacerda
,
Luciano de Oliveira
, bem como
Alex Braga da Silva
e
Wanderley Nicolau Parandiuc
, também assistidos pela Defensoria Pública, buscam a absolvição do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) (id. 75816972, id. 75816974 e id.75816976).

O apelante
Fernando dos Santos
, por meio de patrono constituído, requer em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, seja retificada a aplicação das causas de aumento da pena para seu grau mínimo, qual seja, 1/6 (um sexto) (id. 75816986 e id. 75816987).

Em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Alternativamente, requer a retificação das causas de aumento da pena, prevista no art. 40 da Lei n. 11.343/06, para seu grau mínimo, qual seja 1/6 (um sexto).

Nas contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento dos recursos defensivos, a fim de manter incólume a sentença condenatória (id. 75816979, id. 75816982, id. 75816983, id. 75816995 e id.75816997).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. Roosevelt Pereira Cursine, adotou
“per relationem”
as contrarrazões ministeriais, e opina pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado
a quo
em todos os seus termos (id.80422477
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGO DAVID LOPES LACERDA, VITOR DANIEL MEIRELES CARVALHO, ALEX BRAGA DA SILVA, WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC, FERNANDO DOS SANTOS, LUCIANO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a Defensoria Pública postula em específico a absolvição dos apelantes
Alex Braga da Silva
e
Wanderley Nicolau Parandiuc
, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação por tráfico de entorpecentes prolatada pelo juízo singular. Alternativamente, requer a desclassificação do delito para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas (porte para uso próprio).

Com efeito,
é cediço que, o crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, descreve abrangentes verbos nucleares, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica empregada pelo agente em relação à substância narcótica, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Neste prisma, não obstante a defesa alegue a inexistência de provas a embasar o édito condenatório
,
a materialidade e autoria estão amplamente demonstradas no caderno processual pelo
auto de prisão em flagrante delito n. flagrante delito n. 162.3.2020.5585 (id.75809978 – página 2), boletim de ocorrência n. 2020.96289 (id.75809981 – página7), boletim de ocorrência n. 2020.91455 (id.75809985 – pág. 2) boletim de ocorrência n. 2020.81967 (id. 75809985 – pág. 5), boletim de ocorrência n. 2020.67235 (id.75809986 – pág. 5), boletim de ocorrência n. 2020.78781 (id. 75809987 – pág. 1) e boletim de ocorrência n. 2020.68389 (id. 75809987 – pág. 5), Laudo de Constatação n. 600.2.04.2020.004160-01 (id.75809982 – página 5), Laudo de Constatação n. 600.2.04.2020.002686-01 – página 5), Laudo Pericial n. 3.14.2020.66494-01 (id.
75815971),
Termo de depoimento n. 1579/2020 do investigador de polícia Weverton Crispim de Oliveira (id. 75809979 – pág. 3), Termo de depoimento do investigador Jorge Daniel da Silva (id. 75809979 – pág. 5), Relatório de investigação n. 329/2020 (id.75809983 – página 10).

Em sede judicial, o investigador de polícia Weverton Crispim de Oliveira narrou que receberam denúncias anônimas de que um grupo de pessoas estava comercializando entorpecentes nas proximidades da escola João Batista, na Rua 32, em frente a uma conveniência.

Declarou que em razão das denúncias foram realizados vigilâncias e monitoramentos por meio de equipamento de gravação de vídeo e imagem durante o período aproximado de seis meses. A
o realizarem vigilância e monitoramento no local perceberam grande movimentação de pessoas, inclusive de alguns usuários de drogas conhecidos pelos investigadores, constatando assim o tráfico de drogas no local.

Afirmou que tomou conhecimento de que o ora apelante Vanderlei Nicolau Parandiuc era o líder da associação, sendo o responsável de levar a droga ao local dos fatos e o apelante Luciano de Oliveira era seu braço direito. Narrou que o apelante Igo David Lopes Lacerda se mudou por três vezes, em residências na mesma rua. Detalhou que os apelantes utilizavam os buracos do muro das quitinetes para guardar os entorpecentes.

No mesmo sentido, foram os depoimentos dos investigadores da polícia civil Jorge Daniel da Silva e do investigador Itamar Cleiton Souza Xavier (relatório de mídia audiovisual id. 102955040).

Do inquérito policial, extrai-se a informação de que vários usuários foram abordados e informaram que realizaram a compra de entorpecentes na Rua 32, sendo essa informação corroborada pelo relatório de imagens registradas pelos investigadores de polícia.

Nesse contexto,
destaca-se que em 06/03/2020, conforme boletim de ocorrência n. 2020.68155 (id. 75815950 – pág. 7)
,
durante vigilância e monitoramento no local, a polícia visualizou o momento em que o apelante Luciano de Oliveira atende um homem trajando uma camiseta de cor verde, posteriormente identificado como Luismar Alves de Melo. Algumas quadras adiante do local utilizado para traficância foi realizada a abordagem e revista em Luismar, sendo localizada uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína (imagem\22.jpg). O usuário relatou que compra drogas diariamente no local, e que sempre é atendido por pessoas diferentes.

Nesta toada, a polícia fez o registro fotográfico do usuário identificado como Luismar Alves de Melo sendo atendido por Fernando dos Santos (imagem\1.jpg.), Wanderley Nicolau Parandiuc (imagem\3.jpg.), Igo David (imagem\7.jpg.) e Luciano de Oliveira (imagem\18.jpg.).

Assim, embora o apelante
Wanderley Nicolau Parandiuc negue a traficância, foi acostado os autos a imagem\3.jpg. em que foi registrado o momento em que realiza a mercancia de substância de uso proscrito no Brasil, demonstrada assim, a prática da conduta descrita no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Da mesma forma, resta evidenciada a prática delitiva perpetrada pelo apelante Alex Braga da Silva.

Em que pese o apelante negar a traficância, e até mesmo afirmar desconhecer os outros apelantes, extrai-se do boletim de ocorrência n. 2020.78781 os seguintes fatos:

“(...) ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA REALIZAVA RONDAS PELO BAIRRO VILA HORIZONTE, QUANDO FOMOS ACIONADOS POR POPULARES DENUNCIANDO UMA CASA NA RUA 32, ONDE ACONTECIA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUE DIANTE AS INFORMAÇÕES DESLOCAMOS EM RONDAS PELO ENDEREÇO MENCIONADO, E AO APROXIMARMOS ENCONTRAMOS O SUSPEITO RONIELTON E A SUSPEITA INGRED SAINDO DA RESIDÊNCIA E AO REALIZARMOS A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO NO SEIO DA SUSPEITA UMA PORÇÃO PEQUENA DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE ANALOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, E COM O SUSPEITO RONIELTON A QUANTIA DE R$ 670,00 EM ESPECIE EM SUA CARTEIRA. AO INDAGARMOS OS DOIS SUSPEITOS SOBRE A ORIGEM DO ENTORPECENTE, NOS INFORMARAM QUE HAVIAM COMPRADO NA RESIDENCIA NA RUA 32 SOB ESQUINA COM A RUA ISMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO. DESLOCAMOS ATE A FRENTE DO ENDEREÇO CITADO PELOS SUSPEITOS DETIDOS, ENCONTRAMOS OS SUSPEITOS LUCIANO E ALEX SENTADOS NA CALÇADA AO PERCEEEREM A ABORDAGEM, O SUSPEITO ALEX TENTOU DESCARTAR UMA CARTEIRA DE CIGARROS ONDE ESTAVAM SENTADOS, AO PEGARMOS O OBJETO FOI ENCONTRADO A QUANTIA DE 8(OITO) PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, E A QUANTIA DE R$ 90,00 EM ESPÉCIE NA CARTEIRA DO SUSPEITO LUCIANO. DIANTE A MATERIALIDADE, DESLOCAMOS COM OS 4(QUATRO) SUSPEITOS PARA O C1SC DE TANGARÁ, SEM LESÕES CORPORAIS, PARA PROVIDENCIAS. (...)”
(sic do id. 75809987 – pág. 3)

Além disso, a magistrada sentenciante destacou que:

“(...) Outra incoerência foi observada nos interrogatórios de Alex Braga da Silva e Fernando dos Santos, pois, ambos afirmaram que adquiririam entorpecente na Rua 26 e que se deslocariam ate a Rua 32 apenas para fazer uso. Ou seja, os acusados frequentemente se deslocariam aproximadamente 05 (cinco) quilômetros, apenas para consumir o entorpecente, correndo o risco de serem abordados pelos policiais a qualquer momento no trajeto.

Ademais, conquanto Alex Braga da Silva negue possuir vínculos de amizade com os demais corréus, insta trazer a baila que nos autos de Ação Penal ID 336925, que tramitam nesta Unidade Judiciaria, em cujo qual já foi proferida sentença condenatória e se encontra atualmente aguardando a apresentação de recurso de apelação, consta a informação de que ALEX seria companheiro de MARCIELLE que, por sua vez, seria prima de SANDY, esposa do corréu LUCIANO, e que ambos (LUCIANO E ALEX) estariam reunidos no endereço localizado na Rua 32, esquina com a Rua 01, no momento da prisão em flagrante deste ultimo, pela prática do crime de tráfico de drogas, em 17/03/2020, não merecendo crédito a versão de que não conheceria nenhum dos acusados.

Destarte, a versão apresentada pelos acusados, sob qualquer ângulo que se queira analisar, soa incoerente e desconexa do painel probatório colacionado ao processo. (...)”
(sic do id. 75815992 – pág. 1).

Deste modo, verifica-se evidenciada a conduta tipificada no art. 33 da Lei de Drogas, ensejando a manutenção do decreto condenatório do apelante Alex Braga da Silva.

Imperioso destacar que
a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas, como de fato praticou. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Em situação semelhante colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 OU PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, § 3º, DA MESMA LEI – INVIABILIDADE – TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE – ALMEJADA REDUÇÃO – RÉU QUE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS – ELEVAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PRETENSÃO DESACOLHIDA – RECURSO IMPROVIDO. Malgrado a droga apreendida na cela fosse para consumo próprio, restando devidamente comprovado nos autos que o acusado também fornecia a “maconha”, ainda que gratuitamente, para os demais detentos, sua conduta subsume-se ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, sendo inviável a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28, da referida Lei. Conquanto o réu tenha oferecido droga, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem, não restando caracterizado o requisito da eventualidade, haja vista que do conjunto probatório colhido extrai-se que habitualmente oferecia droga aos demais internos da cela, não há como desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06. Os maus antecedentes justificam a majoração da pena-base, improcedendo o pleito de redução quando o incremento revelar-se razoável e proporcional.

(TJ-MS – APR: 00017264120208120020 MS 0001726-41.2020.8.12.0020, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2021).”

Portanto, o pleito de desclassificação da conduta delitiva não merece acolhimento.

Quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35,
caput
da Lei n. 11.343/06), sendo o pleito de absolvição comum a todos os apelantes,
passo à análise das apelações conjuntamente.

Com efeito, o art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
[1]
:

“(...) Para o crime de associação para o tráfico prevista na nova lei exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”.

Assim, a tipicidade do delito em questão não é de fácil identificação e, por isso, é importante o julgador demonstrar precisamente a prova que fundamenta o seu convencimento, uma vez que a associação para o tráfico exige ajuste de vontade prévio e estabilidade.

No caso em apreço, a magistrada sentenciante, Dra. Edna Ederli Coutinho, ao fundamentar sua decisão, consignou que:

“(...) Na espécie, a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de Auto de Prisão em Flagrante Delito, declarações testemunhais prestadas extrajudicialmente e em Juízo, boletins de ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, laudos de constatação, Relatório de Investigação n° 329/2020, com a respectiva mídia, e confissão parcial dos réus, dos quais se denote a existência da substancia entorpecente.

Quanto à autoria, resta induvidosa e recai sobre as pessoas dos acusados VITOR DANIEL MEIRELLES CARVALHO, LUCIANO DE OLIVEIRA, IGO DAVID LOPES LACERDA, ALEX BRAGA DA SILVA, FERNANDO DOS SANTOS e WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC.

Partindo-se das premissas acima estabelecidas, cotejadas com as provas produzidas nos autos, restou hialino que os réus estariam associados e atuavam de forma organizada, com distribuição de tarefas no exercício da narcotraficancia, de forma estável, permanente, reiterada e com animus associativo. Nesta conjectura, os investigadores Itamar Cleiton Souza Xavier, Weverton Crispim e Jorge Daniel da Silva foram uníssonos ao afirmar que os réus traficavam entorpecentes juntos, no mesmo local, qual seja, a residência localizada a Rua 32, bairro Vila Horizonte, próximo a Escola Estadual Prof. Joao Batista, figurando o implicado Wanderley Nicolau Parandiuc como chefe da associação. De acordo com os depoimentos dos investigadores, Wanderley era o responsável por adquirir o entorpecente para abastecer a “boca de fumo”. Tal situação exsurge ainda mais evidente quando cotejados os fatos debatidos nestes autos com os fatos em apuração nos autos ID 336434, em tramite nesta Unidade Judiciaria, cuja denúncia enuncia que Wanderley Nicolau Parandiuc teria se deslocado de motocicleta para a cidade de Nova Olímpia, na companhia de Igo David Lopes Lacerda e Vitor Daniel Meirelles Carvalho para adquirir 13 (treze) porções de substância análoga a maconha, com suposta finalidade mercantil. Averiguou-se ainda que o corréu Luciano de Oliveira seria o braço direito de Wanderley e responsável pela distribuição do entorpecente para os demais associados revenderem-no. O Investigador Jorge Daniel chegou especificar que “[...] Que Luciano também era visto vendendo droga, mas a sua função era mais estar gerenciando, recolhendo os valores, fazendo a cobrança, buscar a droga; Quando a droga acabava, Luciano embarcava no UBER, que havia um motorista de UBER certo que o conduzia para outros bairros ou cidades vizinhas para trazer este entorpecente;

(....)

Os demais corréus Igo David Lopes Lacerda, Vitor Daniel Meirelles, Fernando dos Santos, Alex Braga da Silva e o adolescente Douglas Cardoso seriam responsáveis pela venda do entorpecente diretamente ao usuário. Não que Wanderley e Luciano não realizassem o comércio espúrio pessoalmente, contudo, foi constatado pelos policiais que eles se colocavam em posição de superioridade em relação aos demais pelas funções desempenhavam na associação criminosa. Outra circunstância que evidencia que os réus estariam associados consta no relatório de investigação n.° 339/2020, o qual atesta, insofismavelmente, a organização da associação, suas ramificações, a divisão de tarefas, a permanência e a sua estabilidade. (...)”
(sic do id. 75815993 – pág. 2).

Da análise do caderno processual, verifica-se que ao contrário da versão apresentada pelas defesas,
os policiais responsáveis pelo inquérito policial, descreveram de forma pormenorizada a atuação do grupo criminoso.

O investigador da polícia civil
Weverton Crispim de Oliveira,
afirmou perante a autoridade judicial que após investigações descobriram que os acusados estavam associados e vendendo substâncias entorpecentes na cidade de Tangará da Serra/MT, bem como relatou ter recebido informações de que Wanderley Nicolau Parandiuc, Vitor Daniel Meireles Carvalho e Igo David Lopes Lacerda iriam à cidade de Nova Olímpia para buscar entorpecentes, sendo repassado à polícia militar que realizou a prisão em flagrante dos três. Destacou que o grupo utilizava um menor (Douglas Cardoso de Gouveia – vulgo
De Menor
) como olheiro para auxiliar na comercialização das substâncias ilícitas (relatório de mídia áudio visual id.102955040).

Em harmonia com a descrição realizada por
Weverton Crispim de Oliveira, o
investigador da polícia civil Jorge Daniel da Silva, por sua vez, afirmou sob o crivo da ampla defesa e do contraditório ter recebido várias denúncias de que nas proximidades da escola João Batista estavam realizando o tráfico de entorpecentes. Diante dessa informação, deslocaram uma equipe para o local indicado e verificaram a veracidade das informações.

Assim, iniciaram investigação para identificar e individualizar cada indivíduo envolvido na prática criminosa.

Realizaram campana e monitoramento por vários meses, sendo que registraram em mídia alguns momentos em que os apelantes realizavam a entrega de droga aos usuários.

Esclareceu que fizeram a abordagem de alguns usuários, os encaminhando para serem ouvidos na delegacia, e após constatar a aquisição de entorpecente por parte dos usuários, os mesmo indicavam que haviam adquirido a droga no local indicado na exordial acusatória.

Destacou a abordagem do usuário José Mauro, que é paralítico, sendo já conhecido pela polícia como dependente químico. Narrou que o individuo foi abordado pela polícia e encaminhado à delegacia, narrou que havia apreendido a droga que havia comprado dos apelantes, deixou o usuário prestando depoimento na delegacia e retornou ao local da investigação. Finalizado o termo circunstanciado, a equipe de investigação constatou que o usuário saiu da delegacia e retornou para a mesma residência da rua 32, sendo atendido pela mesma pessoa, efetuando nova compra de entorpecentes á luz do dia.

Elucidou que os apelantes guardavam pequenas porções nos muros da quitinete, não guardavam grandes porções, não sendo apreendido entorpecente do dia do cumprimento do mandado de prisão dos apelantes (relatório de mídia áudio visual id.102955040).

Cabe destacar que embora todos os apelantes tenham negado estarem associados para a prática delitiva, o inquérito policial, bem como o relatório de mídia evidencia que um mesmo usuário foi atendido várias vezes no citado endereço, tanto por Fernando dos Santos (imagem\1.jpg.), Wanderley Nicolau Parandiuc (imagem\3.jpg.), Igo David (imagem\7.jpg.) e Luciano de Oliveira (imagem\18.jpg.).

Embora não conste registro fotográfico da prática delitiva perpetrada por Alex Braga da Silva, o mesmo foi flagrado na posse de oito porções de pasta base de cocaína, ocultados dentro de uma carteira de cigarros, na localidade indicada como boca de fumo.

Da mesma forma, resta devidamente evidenciada a conduta ilícita de Vitor Daniel Meireles Carvalho, onde foi registrado por meio de mídia sua atuação na associação criminosa (imagem\10.jpg. imagem\11.jpg. vídeo\2.jpg. vídeo\3.jpg).

Nesse contexto, é certo que a prova dos autos é suficiente para demonstrar o vínculo associativo dos acusados, de forma estável e permanente, para a prática do crime descrito na denúncia, motivo pelo qual mantenho a condenação dos apelantes conforme consignado na sentença.

Por derradeiro, a defesa de Fernando dos Santos pleiteia a retificação das causas de aumento da pena aplicadas tanto ao crime de tráfico de drogas quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecentes (id. 75816987).

Sustenta que o
quantum
das penas fixadas na sentença se mostra excessivo diante da peculiaridade do caso concreto. Requer que a causa de aumento prevista no art. 40 da Lei n. 11.343/06 seja aplicado em seu grau mínimo, qual seja 1/6 (um sexto).

Em que pese o argumento defensivo, tenho que não assiste razão à defesa, por oportuno colaciono a dosimetria ora questionada.

“(...) Do réu FERNANDO DOS SANTOS

Do crime de trafico de drogas

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu não exibe maus antecedentes criminais, haja vista a impossibilidade de se utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base (Súm. 444, STJ); a quantidade e a natureza da droga apreendida não demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias também não extrapolam à normalidade; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vitima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a PENA BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salario mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria incidem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão, posto que parcial, nada obstante, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súm. 231, STJ), motivo pelo qual mantenho a PENA EM FORMAÇÃO em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos.

Na terceira fase, incidem as causas de aumento de pena previstas pelo art. 40, incisos III e IV da Lei 11.343/06, razão pela qual aumento a pena na fração de 2/5, encerrando a PENA DEFINITIVA ao réu FERNANDO DOS SANTOS, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salario mínimo vigente, a época dos fatos.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4°, da LDA, conforme argumentação exposta no bojo da sentença. Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Do crime de associação para o tráfico.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu não exibe maus antecedentes criminais, haja vista a impossibilidade de se utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base (Súm. 444, STJ); a quantidade e a natureza da droga apreendida não demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias também não extrapolam a normalidade; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valora-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a PENA BASE em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo vigente, a época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria incidem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão, posto que parcial, nada obstante, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súm. 231, STJ), motivo pelo qual mantenho a PENA EM FORMAÇÃO em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo vigente, a época dos fatos.

Na terceira fase, incidem as causas de aumento de pena previstas pelo art. 40, incisos III e IV da Lei 11.343/06, razão pela qual aumento a pena na fração de 2/5, encerrando a PENA DEFINITIVA ao réu FERNANDO DOS SANTOS, em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Em sendo aplicável a regra do concurso material de crimes, exposta no art. 69, do CP, com distintas penas privativas de liberdade e regimes prisionais idênticos, fica o réu FERNANDO DOS SANTOS definitivamente condenado pela pratica dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, ambos c.c art. 40, incisos III e IV, todos da Lei 11.343/06 a pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 1680 (um mil seiscentos e oitenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos.

Em vista do disposto no art. 33, § 2°, “a”, do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06, o réu devera iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSAO em REGIME FECHADO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta. (...)”
(sic do id. 75815996 pág. 1).

O Magistrado tem em suas mãos o poder, discricionariamente vinculado, para, visando à repressão e à prevenção do delito, estabelecer a pena que entender devida ao condenado, entretanto, tal incumbência deve ser sempre norteada pelos princípios da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade, o que foi observado pela juíza sentenciante.

No caso dos autos em apreço, imperativo destacar que a residência utilizada para a mercancia ilícita de entorpecentes situava-se a menos de cem metros da Escola Estadual Professor João Batista, inclusive utilizaram-se de adolescente para praticarem o tráfico de entorpecente, contextos de elevada gravidade à sociedade, sendo impositiva a valorização negativa, conforme exposta na sentença.

Ensejando assim, a incidência das causas de aumento conforme prolatada na sentença, tendo a juíza
a quo
, aplicado a fração de 2/5 (dois quintos), agiu dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, estabelecidas entre o máximo e o mínimo previsto no dispositivo penal, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISOS III (DUAS VEZES), IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se mostra correta a avaliação numérica das causa de aumento das penas aplicadas para se proceder ao aumento da reprimenda, mas deve ser valorado todo o contexto em que o crime foi praticado e os efeitos deste para a sociedade com a finalidade de chegar-se ao percentual adequado de aumento da sanção. 2. No caso dos autos, verifico estra presente a fundamentação concreta a justificar a manutenção do percentual de 2/3 de aumento da pena, porquanto os delitos sempre foram praticados com o envolvimento de menores, próximos a diversos estabelecimentos de ensino e de Delegacias de Polícia e com o uso de arma de fogo como forma de intimidação difusa e coletiva. 3. Habeas corpus não conhecido.

(STJ – HC: 506080 RJ 2019/0115321-4, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 13/05/2020).”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos defensivos, mantendo a condenação conforme prolatada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 334.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021